Tribunal: TJDFT
Processo: 0074221-33.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0074221-33.2010.8.07.0001 RECORRENTES: FÁBIO SOARES JANOT, LÊDA MARIA SOARES JANOT RECORRIDO: PEDRO RIBEIRO LOPES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS. AUTORIZAÇÃO LEGAL CUMULADA COM CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE LIAME DIRETO ENTRE A ATUAÇÃO DOS ADVOGADOS E A ADESÃO DO CONTRATANTE AO PLANO DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. 1. Considerando que a pretensão deduzida pelos autores, ora apelantes, consiste no arbitramento de honorários advocatícios decorrentes de acordo firmado entre as partes no termo de “Autorização Legal/Contrato de Honorários Advocatícios”, a procedência da aludida pretensão depende da comprovação da participação dos advogados no referido acordo. 2. No caso em apreço, o acordo previa o pagamento de honorários advocatícios caso os advogados, ora apelantes, lograssem êxito em celebrar acordo administrativo de rescisão de contrato de trabalho do réu com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, o que não ocorreu. 3. Consoante comprovam os documentos juntados aos autos, o programa de demissão voluntária foi elaborado pela própria ECT, sem qualquer participação dos advogados, ora apelantes, tendo sido dirigido a todos os funcionários que preenchessem os critérios de adesão ali elencados. 4. Assim, não havendo provas da interferência ou participação dos advogados, ora apelantes, na elaboração dos termos do Programa de Desligamento Voluntário – PDV, que resultou na rescisão do contrato de trabalho do ora apelado, não merece prosperar o pedido de arbitramento de honorários advocatícios. 5. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 112, 113, 840 e 841, todos do CC e 24 da Lei 8.906/94, afirmando ser legítima a cobrança dos honorários contratuais, ao argumento de que o serviço foi prestado de forma exitosa, inicialmente com a reintegração e, posteriormente, com a saída do recorrido da empresa, recebendo todas as verbas rescisórias. Acrescentam que se não fosse pela reintegração, a parte contrária não teria participado do Plano de Demissão Voluntária, nem recebido todos os seus direitos trabalhistas e 12 (doze) anos de remuneração e aposentadoria. Afirmam que sempre estiveram presentes na elaboração, na discussão, na propositura e na apresentação do termo de acordo na ECT, porquanto a orientação, o aconselhamento, a representação e a defesa dos interesses das partes não se faz apenas em juízo, mas também fora dele, de modo que a transação extrajudicial dá direito aos advogados ao percebimento de honorários advocatícios. Apontam, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do TJRS e do TJSP. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1663376/RS (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 112, 113, 840 e 841, todos do CC e 24 da Lei 8.906/94, bem como no que tange ao apontado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A simples participação dos ora apelantes em tratativas de acordos administrativos junto à ECT para rescisão do contrato de trabalho dos aposentados, sem obtenção de êxito, não autoriza o arbitramento de honorários, visto que, consoante comprovam os documentos juntados aos autos (ID 11537027), o programa de demissão voluntária foi elaborado pela própria ECT, sem qualquer participação dos ora apelantes [...] Destarte, considerando que não há comprovação da atuação dos ora apelantes nos termos de adesão do ora apelado ao Plano de Desligamento Voluntário, tem-se por consequência lógica a impossibilidade de ser reconhecido o direito ao recebimento de verbas a título de honorários advocatícios” (ID. 15947517 - Pág. 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016